Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-19.2014.8.11.0047
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0001246-19.2014.8.11.0047

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXECUÇÃO CONTRATUAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ J
Ú
NIOR, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. M
Á
RCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.994.254/0001-26 (EMBARGANTE), CIBELE MIRIAM MALVONE TOLDO - CPF: 257.852.338-00 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDON
Ç
A LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MUNIC
Í
PIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (EMBARGADO), MUNIC
Í
PIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
Des
a.
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NÃO EXERCIDO
. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 166/STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação à luz do tema 166 do STJ, para reanálise de acórdão que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, diante da substituição da certidão de dívida ativa promovida pela Fazenda Pública após o reconhecimento parcial do pedido formulado pela executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da certidão de dívida ativa no curso dos embargos à execução fiscal, com retificação do valor exigido e sem alteração dos elementos essenciais da obrigação tributária, acarreta perda superveniente do interesse processual.

III.
Razões de decidir

3. A substituição da CDA para correção de erro material é admitida até a prolação da sentença nos embargos à execução, nos termos do art. 2o, § 8o, da L. 6.830/1980 e conforme fixado pelo STJ no Tema 166.

4. A retificação do título ocorreu de forma tempestiva, limitada à exclusão de valores indevidamente incluídos na base de cálculo do ISSQN, sem modificação dos sujeitos ou da natureza da obrigação tributária.

5. A alteração do título executivo pressupõe nova oportunidade para oposição de embargos, tornando prejudicada a análise dos embargos originalmente apresentados e acarretando, por consequência, a extinção do feito por ausência de interesse processual superveniente.

9. Acórdão recorrido em consonância com os precedentes vinculantes do STJ (Temas 166 e 249).

IV. Dispositivo e tese

10. Mantido o acórdão proferido.
Não realizado
juízo de retratação.

Tese de julgamento:

“1. A substituição da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal, com reconhecimento parcial do pedido, devolve ao executado o prazo para novos embargos, sem afetar a validade do título executivo.

2. A mera retificação do valor do débito não acarreta a nulidade da CDA, desde que não haja alteração dos elementos essenciais da obrigação tributária.

3. Não há afronta ao Tema 166 do STJ, pois a substituição da CDA ocorreu antes da sentença de embargos, para correção de erro material, em conformidade com a jurisprudência aplicável.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 8o; Código Tributário Nacional, art. 203; Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 10.11.2010 (Tema 166); STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 25.11.2009 (Tema 249).

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da interposição de Recurso Especial por Transmissora Mato-grossense de Energia S.A., nos autos de embargos à execução fiscal movidos em face do Município de Jauru – MT.

Na origem, a apelante figurava como executada corresponsável na execução fiscal n.o 0000834-88.2014.811.0047, por meio da qual o Município de Jauru pretendia o recebimento da quantia de R$ 944.296,57, apurada no Auto de Infração e Imposição de Multa n. 006/2013 Jauru.

A obrigação tributária em discussão decorre de contrato celebrado pela embargante para a execução de serviços de construção civil pelas demais executadas, no qual ficou pactuado que o fornecimento integral dos materiais empregados na obra seria de responsabilidade dos prestadores de serviço.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISSQN, mas mantendo a incidência do tributo sobre 50% do valor do contrato. O montante devido de ISSQN foi fixado em R$ 341.633,60 (ids. 8519660 e 8519661).

O órgão fracionário, em reexame necessário, reformou a sentença de origem e extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, em razão da substituição da Certidão de Dívida Ativa no curso do processo, com reconhecimento parcial do pedido.

A Vice-Presidência deste Tribunal, ao proceder o juízo de admissibilidade do Recurso Especial, determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora, para que se reexamine o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, à luz do Tema 166 do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
SÉRGIO GRAMA LIMA, OAB/SP 287919.

V O T O
(JUÍZO DE RETRATAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Em sede de reexame necessário, nos termos do voto vencedor do Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu, por maioria, reconhecer que a substituição da CDA no curso da execução fiscal para alteração do montante cobrado implica a devolução do prazo dos embargos do devedor, conforme disposto no artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980 e no artigo 203 do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, restou consignado que a substituição da CDA acarreta a perda superveniente do interesse processual, pois a retificação do valor cobrado pela Fazenda Pública afastaria a alegação de erro no cálculo do ISSQN, levando à extinção dos embargos à execução e à prejudicialidade do recurso de apelação da recorrente. (id. 140105670).

O acórdão foi assim ementado (id. 140105670):

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — EXCESSO DE EXECUÇÃO — PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA SUPERIOR A CEM SALÁRIOS-MÍNIMOS — NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA À REMESSA NECESSÁRIA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 496, II).

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) — POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL, PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, VI) — FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00: CINCO MIL REAIS PARA CADA PARTE.

A sentença proferida contra o Município em sede de embargos à execução fiscal, está sujeita ao reexame, nos termos do artigo 496, II, do Código de Processo Civil.

A substituição da certidão de dívida ativa, no curso da execução fiscal, para adequação do valor do tributo devido à Fazenda Pública, em razão de reconhecimento parcial do pedido de redução da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, importa em perda superveniente do interesse processual nos embargos à execução fiscal em que discute excesso de execução, com a reabertura do prazo para oposição de novos embargos do devedor.

Em razão da extinção do processo, sem resolução do mérito, observado o princípio da causalidade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00: cinco mil reais para cada parte.

Sentença retificada. Recurso prejudicado.

Interpostos embargos de declaração, o julgado foi mantido em sua integralidade, cuja ementa também segue abaixo extraída (id. 161650159):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NO CURSO DO PROCESSO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, analisa a questão acerca da presença dos pressupostos processuais dos embargos à execução fiscal, por conseguinte, decreta a perda superveniente do interesse processual, em razão da substituição da certidão de dívida ativa ocorrida no curso do processo.

De outro lado, a circunstância de o acórdão não ter acolhido os argumentos da parte em relação à perda superveniente do interesse processual, não o torna contraditório.

Embargos rejeitados.

A matéria, contudo, foi devolvida à esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual exercício do juízo de retratação, à luz da orientação firmada em repercussão geral pelo STJ no Tema 166, que fixou a seguinte tese:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

A controvérsia, portanto, consiste em definir se a substituição da Certidão de Dívida Ativa, no curso dos embargos à execução, com reconhecimento parcial do pedido e retificação do valor exigido, implica a perda superveniente do interesse processual, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito, como decidido no acórdão recorrido.

Com efeito, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 166, admite-se a substituição da CDA até a sentença nos embargos à execução, desde que se trate de correção de erro material ou formal, sem alteração dos elementos essenciais da obrigação tributária.

No Tema Repetitivo 249, por sua vez, em que o STJ submeteu a julgamento a questão referente
“à possibilidade de alteração do valor constante na Certidão da Dívida Ativa, quando configurado o excesso de execução, desde que a operação importe meros cálculos aritméticos, sendo certa a inexistência de mácula à liquidez do título executivo”
, foi firmada a tese de que:

“O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).”

Na hipótese, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa foi substituída pela Fazenda Pública antes da prolação da sentença nos embargos à execução, após a apresentação de documentos pela embargante que comprovavam a realização de pagamentos parciais e a possibilidade de dedução dos materiais utilizados na obra, conforme previsto no art. 7o, § 2o, inciso I, da Lei Complementar no 116/2003. A alteração promovida não afetou a natureza do tributo nem modificou os sujeitos da obrigação tributária, restringindo-se à exclusão de valores indevidamente incluídos na base de cálculo do ISSQN.

Tratou-se, portanto, de mera correção material, expressamente admitida pelo art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980.

O reconhecimento parcial do pedido autoriza, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei de Execuções Fiscais, a reabertura do prazo para apresentação de novos embargos. A continuidade da análise dos embargos inicialmente opostos, após a modificação substancial do título executivo, implicaria a perda superveniente do interesse processual, na medida em que estariam voltados à impugnação de título que não mais subsiste em sua forma original.

A documentação acostada ao processo administrativo demonstra que a retificação decorreu da análise de elementos que não estavam disponíveis à fiscalização no momento do lançamento. Tais elementos, apresentados no curso dos embargos, motivaram a readequação do valor exigido, sem prejuízo à exigibilidade do crédito tributário.

Nesse contexto, não se constata qualquer afronta à orientação do STJ. Ao contrário, o acórdão está em consonância com a jurisprudência consolidada daquela Corte, uma vez que a substituição do título ocorreu tempestivamente, sem comprometer os elementos essenciais da obrigação tributária.

Consigna-se, por oportuno, que segundo o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.115.501/SP, mesmo havendo reconhecimento judicial de excesso, a execução fiscal pode prosseguir quanto ao saldo remanescente, dispensando a substituição da CDA, desde que não haja alteração estrutural do título e se trate apenas de ajuste aritmético.

Acerca do alcance da tese, colaciona-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.

1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009,
DJe
18.12.2009).

3. (...).

4. (...).

5. (...).

6. (...).

7.
Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece
incólume
), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).

8.
Consectariamente
, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.115.501/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010,
DJe
de 30/11/2010.) (destaquei).

Entende-se, dessa forma, que o acórdão corretamente reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, sendo legítimo o prosseguimento da execução com base na CDA retificada.

Diante do exposto,
voto pela manutenção do acórdão
proferido por esta
eg
. Câmara e
deixo de realizar o juízo de retratação
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(1o VOGAL
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(2
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhora Presidente, Eminentes pares,

O
douto advogado
,

a priori
,

t
eria

fundamento e razão
em sua sustentação oral.
Porém, o fato processual não
vai ao encontro
de suas assertivas, pois
,
no curso do processamento e do
recurso de

embargos
à execução,
a parte credora reconheceu que parte do valor

devido
,

havia
sido pago
.

Dessa forma, h
avia apenas um
crédito remanescente
.

N
a

situação delineada
no
processo
,
não se aplica
o tema
a que
se referiu
o digno
patrono
,

e
sim ao
T
ema 249 do STJ
e
deve
prosseguir a execução fiscal pelo valor remanescente
que consta no
lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte
,

fundado em legislação po
r instrumento
declarado inconstitucional em sede de controle d
ifuso
.

Com satisfação, aco
mpanho a douta
R
elatora
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (3o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da douta Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)
:

A fim de manter a coerência
do meu voto
em julgad
o anterior
,
por considerar que não se trata de
mero erro material
,
div
irjo
da
douta R
elatora para julgar

extinta
a
execução fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025